Tribunal: TJSP
Processo: 0013980-22.2012.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013980-22.2012.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante SILVIO DA
CONCEIÇÃO PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso e, de ofício,
corrigiram a pena, reduzindo-a para nove anos e quatro meses de reclusão, mantido o
regime fechado. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação no 0013980-22.2012.8.26.0510
Comarca de Rio Claro
Apelante: Silvio da Conceição Pereira
Apelado: O Ministério Público
Voto no 44.072
Vistos.
I Ao relatório da r. sentença, que se adota, acrescenta-se que Silvio da
Conceição Pereira, qualificado nos autos, foi condenado pelo Tribunal do Júri da
Comarca de Rio Claro à pena de nove anos e seis meses de reclusão, em regime inicial
fechado, por infração ao artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos
do CP.
Inconformado, recorreu, buscando a anulação da decisão proferida, com
o argumento de que a decisão teria sido manifestamente contrária à prova dos autos ou,
alternativamente, a redução da pena.
Regularmente processado o recurso, nesta instância o parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça é pelo improvimento.
É o relatório.
II A acusação é de que, em 21.07.2012, por volta das 20h45m, na
Avenida M-14, Lado 44, Bairro Santa Clara 2, na Cidade e Comarca de Rio Claro,
Silvio da Conceição Pereira e Rafael Fernando Pereira Tavares, agindo em concurso e
com unidade de desígnios e de propósitos entre si, com manifesta intenção homicida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram
matar Claudinei Alves da Silva, somente não alcançando o intento homicida por
circunstâncias alheias às suas vontades.
Segundo a denúncia, na data acima mencionada, a vítima estava
conduzindo seu veículo VW/Golf em direção a um imóvel de sua propriedade e, ao
passar defronte a uma chácara, deparou-se com seu amigo José Carlos Hepiphâneo, com
quem parou para conversar.
Ocorre que, no momento em que a vítima conversava com José Carlos,
chegaram ao local o apelante e seu comparsa, momento em que Silvio, repentinamente,
empunhando um revólver e, colhendo a vítima de surpresa, desferiu-lhe vários disparos
com a referida arma de fogo.
Consta que a vítima, no momento em que foi alvejada, entrou em luta
corporal com Silvio a fim de obstá-lo. Todavia, Rafael conseguiu apossar-se da arma e,
na sequência, efetuou mais dois disparos em direção à vítima.
Mesmo ferido, a vítima conseguiu fugir do local, tendo sido socorrida a
tempo por um amigo e levado para um pronto socorro, onde foi submetida à cirurgia em
razão da gravidade dos ferimentos.
É certo que, na delegacia, a vítima narrou, com detalhes, a prática do
delito, reconhecendo, sem sombra de dúvidas, o apelante e seu comparsa como sendo os
autores da tentativa de homicídio.
O crime de homicídio somente não se consumou porque os disparos
efetuados pelo apelante e seu comparsa não atingiram região vital da vítima, e também
porque ela foi imediatamente socorrida por um conhecido.
Ainda segundo a denúncia é possível verificar que o apelante e seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
comparsa agiram por motivo torpe, decorrente de vingança devido a desavenças de
pouca importância que eles acumulavam contra a vítima.
Por fim, o crime foi praticado mediante a utilização de recurso que
dificultou a defesa da vítima, já que esta foi atingida de surpresa, sem que pudesse
esboçar reação.
O reclamo do sentenciado é de impossível atendimento, pois ao contrário
do alegado a decisão do Júri não afrontou a prova dos autos; antes, está por ela
confortada.
Com efeito, a materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de
ocorrência fls.03/04 e pelo laudo pericial fls.35/36.
Em juízo o apelante limitou-se a negar os fatos, declarando que não sabe
explicar o motivo de ser apontado com autor do delito.
Por outro lado, a vítima afirmou que juízo ter discutido com o apelante
um ano antes, e ter se deparado com ele no local dos fatos, ocasião que estava
conversando com um indivíduo apelidado de “Pajé”, quando Silvio subitamente se
aproximou e começou a efetuar disparos de arma de fogo contra si, tendo acertado
regiões vitais.
Essa versão é corroborada pelo depoimento do investigador Jorge Luiz
em juízo que afirmou a participação de Silvio e Rafael, segundo a investigação levada a
efeito pela polícia civil.
No mesmo sentido, a testemunha Claudomiro relatou que a vítima teve
uma desavença com o apelante no passado e, no dia dos fatos enquanto a levava até o
hospital para ser socorrido, a vítima citou o nome do apelante como o responsável pelos
disparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Finalmente, é importante ressaltar que o laudo de exame de corpo de
delito de fls. 35/36 descreve os ferimentos suportados pela vítima, decorrente de
disparos de arma de fogo, assinalando a gravidade deles, tendo a vítima, inclusive,
perdido o rim esquerdo.
Portanto, a condenação do apelante era a solução mais consentânea com
a realidade dos autos.
As qualificadoras também devem ser mantidas pois restaram
comprovadas pela prova oral existente nos autos, especialmente pelas declarações da
vítima que afirmou que o motivo do crime foi em razão de uma pequena desavença que
teve com a vítima há aproximadamente um ano e que foi colhida de surpresa pelo
ataque desfechado pelo apelante, uma vez que não esperava tal agressão.
No tocante às penas, vê-se que foram fixadas, na base, no mínimo legal,
acrescida de um sexto pela segunda qualificadora e, ao final, reduzida de um terço em
face do iter criminis percorrido pelo agente que chegou próximo da consumação
considerando a extrema gravidade dos ferimentos sofridos pela vítima.
Há, todavia, ligeiro erro aritmético na pena, pois o resultado do cálculo é
de nove anos e quatro meses de reclusão.
III Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso e, de ofício, corrige-
se a pena reduzindo-a para nove anos e quatro meses de reclusão, mantido o regime
fechado.
João Morenghi
Relator
jm